Tribunal: TJMT
Processo: 1041679-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041679-51.2023.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: ADEMIR URTADO JUNIOR
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. CANDIDATO APROVADO COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NA MESMA ÁREA. COMPATIBILIDADE DA FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO À POSSE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos.
2. O recorrente demonstrou possuir diploma de nível superior em Tecnologia em Agronegócios, mas teve sua posse negada sob fundamento de que a Instrução Normativa no 013/2023 exigia diploma de nível médio técnico na área específica.
3. O pedido do recorrente visa à reforma da sentença para tornar definitiva sua posse no cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o candidato aprovado em concurso público para cargo de nível médio técnico pode ser impedido de tomar posse quando comprova possuir formação superior na mesma área profissional exigida pelo edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exigência de um título inferior ao que o candidato já possui configura contrassenso, pois a formação superior atende plenamente aos requisitos do cargo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.094 dos Recursos Repetitivos.
6. A grade curricular do curso superior do recorrente abrange os conteúdos exigidos para o nível médio técnico, evidenciando compatibilidade da formação com a área de atuação do cargo pleiteado.
7. A negativa de posse com base na exigência de diploma de nível médio profissionalizante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que desconsidera a qualificação superior do candidato.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece o direito de candidatos com formação superior na mesma área a assumirem cargos que exigem ensino médio técnico.
9. Restando demonstrada a compatibilidade entre a formação acadêmica do recorrente e os requisitos do edital, deve ser garantido seu direito à posse, afastando-se a restrição imposta pela Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para reformar a sentença e garantir a posse definitiva do recorrente no cargo para o qual foi aprovado.
Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que exige ensino médio técnico se comprovar possuir diploma de nível superior na mesma área profissional. 2. A negativa de posse fundamentada exclusivamente na exigência de diploma de nível médio técnico, quando há formação superior compatível, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; STJ, Tema 1.094 dos Recursos Repetitivos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.094, REsp no 1.990.268/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21.06.2023

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041679-51.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse e Exercício, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR URTADO JUNIOR - CPF: 040.719.819-97 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025